Tribunal: TJPA
Processo: 0803083-82.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803083-82.2023.8.14.0401

APELANTE: THAILA SAIURI BARBOSA VASQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0803083-82.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

THAILA SAIURI BARBOSA VASQUES

DEFENSOR PÚBLICO:

FLORIANO BARBOSA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA A COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA SEM CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Thaila Saiuri Barbosa Vasques contra sentença da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que a condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da posse de 33 invólucros de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da dosimetria da pena, em especial: (i) se é válida a elevação da pena-base exclusivamente com base na natureza da substância entorpecente; e (ii) se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga, sem análise conjunta da quantidade apreendida, configura motivação inidônea, conforme reiterado entendimento do STJ, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante quando contribui para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

Demonstrada a primariedade da ré, bons antecedentes, inexistência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, é cabível a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo, correspondente a 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pena-base não pode ser elevada exclusivamente com base na natureza da droga apreendida, sem a análise da sua quantidade, sob pena de violação ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial, desde que contribua para o convencimento do juízo.

Atendidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é devida a aplicação da causa de diminuição em seu grau máximo, com redução da pena em 2/3.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, "c", e 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.076.986/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08.05.2024; STJ, AgRg no HC 844.233/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18.04.2024.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0803083-82.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

THAILA SAIURI BARBOSA VASQUES

DEFENSOR PÚBLICO:

FLORIANO BARBOSA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA A COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
THAILA SAIURI BARBOSA VASQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 16/02/2023, por volta das 21h35min, policiais militares realizavam ronda ostensiva pelo bairro do Guamá, em Belém/PA, quando, ao transitar pelo canal do Tucunduba, teriam avistado
Heresson Carlos Furtado Lopes
e
Thaila Saiuri Barbosa Vasques
.

Ainda segundo a inicial, ao avistar a viatura, a recorrente teria adentrado em uma casa de madeira às margens do canal, comportamento que motivou a abordagem.

Durante revista pessoal, foram encontrados na posse da apelante 33 (trinta e três) invólucros de substância semelhante à cocaína. Com Heresson foi localizada uma porção aberta do mesmo entorpecente e a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais) (id

20575513).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da pena-base para o mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante de confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena (id 21899785).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id 21899787).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo provimento do apelo (id 22315884).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cinge-se a controvérsia à análise da regularidade da dosimetria da pena imposta à recorrente, em especial quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante elevou a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão, com fundamento exclusivo na natureza da substância entorpecente apreendida (cocaína), considerada altamente lesiva.

Ocorre que, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena com fundamento na natureza do entorpecente exige, necessariamente, a análise conjunta da quantidade apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Não se admite, portanto, a majoração da pena-base com base apenas na natureza da substância, quando ausente referência à sua quantidade concreta, como ocorre nos autos. Logo, mostra-se imperiosa a redução da pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, é cabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, porquanto a própria sentença reconhece que a ré admitiu, em juízo, a posse e a destinação da droga à mercancia, circunstância que, embora não tenha resultado em absolvição ou abrandamento de tipo, contribuiu para a formação do convencimento do juízo, sendo suficiente para a incidência da referida atenuante, conforme entendimento pacífico da Corte Superior.
Assim, operada a redução de 1/6 sobre a pena-base, a reprimenda deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Constatado nos autos que a ré é primária, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, mostra-se adequado o reconhecimento da minorante em seu grau máximo, com a redução da pena em 2/3. Aplicada a fração, a pena definitiva resta em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Posto isso, voto por conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe provimento
para reduzir a pena imposta à recorrente
THAILA SAIURI BARBOSA VASQUES
para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
, mantidas as demais disposições da sentença. Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025